Tribunal: TCU
Processo: 019.274/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6569/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça denominada "Recurso ao Acórdão" interposta por José Abrahan de Leopoldino da Silva (peça 131) contra o Acórdão 1885/2022-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria (peça 99). Nestes autos, é examinada tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de Jefferson Luís Pinheiro Sousa, Josivaldo de Jesus Veras, Antônia de Mesquita Silva, José Abrahan de Leopoldino da Silva e Município de Peritoró/MA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS) à municipalidade, no período de 1/3/2011 a 31/12/2013. Considerando que, por meio da decisão combatida, este Tribunal fixou novo e improrrogável prazo de quinze dias, para que o Município de Peritoró/MA efetuasse e comprovasse, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias especificadas naquele decisum aos cofres do Fundo Nacional de Saúde; Considerando que não houve julgamento de mérito no âmbito do Acórdão 1885/2022-TCU-Segunda Câmara , conforme consta expressamente do Voto Condutor daquela deliberação: "12. Quanto às condutas dos demais responsáveis arrolados nestes autos (Srs. Jefferson Luís Pinheiro Sousa, Josivaldo de Jesus Veras, José Abrahan de Leopoldino da Silva e Sra. Antônia de Mesquita Silva), deixo de julgá-las nesta etapa processual, diferindo essa análise para o momento de julgamento das contas do ente federado, de forma a evitar eventuais descompassos processuais." Considerando que o Regimento Interno/TCU atribui às decisões que rejeitam as alegações de defesa, bem como àquelas que fixam novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito, a natureza de decisões preliminares, as quais são prolatadas antes de o Tribunal se pronunciar acerca do mérito das contas, nos termos do art. 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU; Considerando que, conforme disciplinam o artigo 279 do Regimento Interno/TCU e os parágrafos 1o e 2° do artigo 23 da Resolução/TCU 36/95, não cabe recurso em face de decisão que não julga o mérito das contas e apenas fixa prazo para recolhimento de recursos federais; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 139 a 141) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 144) no sentido de receber a peça trazida aos autos como mera petição e tratá-la como elementos complementares de defesa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 201 e 279 do Regimento Interno do TCU, em receber, como mera petição, o documento acostado à peça 131 pelo Senhor José Abrahan de Leopoldino da Silva, sem prejuízo de tratá-lo como elementos complementares de defesa para a subsequente análise pela unidade técnica de origem - SecexTCE, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.9 deste Acórdão: 1. Processo TC-019.274/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonia de Mesquita Silva (XXX.653.933-XX); Jefferson Luís Pinheiro Sousa (XXX.863.763-XX); Josivaldo de Jesus Veras (XXX.313.233-XX); José Abrahan de Leopoldino da Silva (XXX.533.243-XX); Prefeitura Municipal de Peritoró - MA (01.612.537/0001-75). 1.2. Recorrente: José Abrahan de Leopoldino da Silva (XXX.533.243-XX). 1.3. Unidade jurisdicionada: Município de Peritoró/MA. 1.4. Interessado: Fundo Nacional de Saúde (FNS) 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) e Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial. 1.8. Representação legal: Lourival Soares da Silva Filho (OAB/MA 10.073) e outros, representando José Abrahan de Leopoldino da Silva, conforme procuração à peça 130. 1.9. Providências: 1.9.1. promover o prosseguimento do feito com vistas à unidade técnica realizar, assim, a sua análise sobre o documento acostado à peça 131 pelo Senhor José Abrahan de Leopoldino da Silva, como elementos complementares de defesa; e 1.9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica ao Senhor José Abrahan de Leopoldino da Silva, ao Fundo Nacional de Saúde e ao Município de Peritoró/MA para ciência.